Tribunal: TJSP
Processo: 0021073-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal – Ameaça – Recurso de apelação julgado pelo Colégio Recursal – Trânsito em julgado – Pretensão à progressão de regime ou à concessão de prisão domiciliar – Competência do colégio recursal – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0021073-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são pacientes NEIVALDO
ALVES DA SILVA e JOSE CICERO ALVES DA SILVA, Impetrantes RODOLFO
COUTINHO DE OLIVEIRA, PEDRO MARTINI AGATÃO e FABIO NASCIMENTO
RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021073-33.2020.8.26.0000 - Voto no 7976
2
Habeas Corpus no 0021073-33.2020.8.26.0000
Impetrantes: Fabio Nascimento Ruiz, Pedro Martini Agatão e Pedrina
Aparecida Miranda Braga
Pacientes: Neivaldo Alves da Silva e José Cícero Alves da Silva
Comarca: Sorocaba
Voto no: 7976
HABEAS CORPUS
Execução criminal
Ameaça

Recurso de apelação julgado pelo Colégio Recursal

Trânsito em julgado Pretensão à progressão de regime
ou à concessão de prisão domiciliar
Competência do
colégio recursal Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos Advogados Rodolfo Coutinho De Oliveira, Pedro Martini
Agatão e Fábio Nascimento Ruiz, com pedido liminar, em favor de
Neivaldo Alves da Silva e de José Cícero Alves da Silva apontando
como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba.
Narram
os
Impetrantes
que
os
Pacientes,
condenados ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 mês e
10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incursos no art.
147, do Código Penal, tiveram seus mandados de prisão cumpridos.
Assim, diante do lapso temporal decorrido, já fariam jus à progressão para
o regime aberto.
Aduzem, assim, que em atenção à Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021073-33.2020.8.26.0000 - Voto no 7976
3
no 62, do CNJ, os Pacientes deveriam progredir ao regime aberto ou,
mesmo, serem conduzidos à prisão domiciliar.
O
pleito
liminar
foi
indeferido, tendo sido
dispensada a colheita de informações da ilustre autoridade apontada
como coatora (fls.275/277).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 281/283).
É o relatório.
De imediato anoto que o presente writ é mera
reiteração do Habeas Corpus no 2153809-78.2020.8.26.0000, cuja ordem
não foi conhecida no julgamento realizado no último dia 28.
Como então explanado, os Pacientes foram
condenados pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, cuja sentença fora mantida por ocasião do
julgamento da apelação pelo Colégio Recursal da Comarca de Sorocaba.
Diante disso, reconhece-se que esta Corte não é a
competente para apreciação do presente remédio heroico.
Efetivamente, o art. 14, da Lei Complementar no
851, de 09 de dezembro de 1998 prevê que: “A Turma Recursal compete,
além do julgamento dos recursos referidos no artigo anterior, o dos
mandados de segurança e de habeas corpus, quando a autoridade coatora
for juiz do Sistema dos Juizados Especiais, e correições parciais, quando
relacionadas a decisão também emanada do Sistema”.
Da mesma forma, dispõe o Provimento no 806/93,
do Conselho Superior da Magistratura, que os recursos criminais
oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais serão julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021073-33.2020.8.26.0000 - Voto no 7976
4
por Colégio Recursal, em segundo e último grau de jurisdição, do que se
conclui que a competência recursal para o julgamento do presente habeas
corpus cabe, consequentemente, ao mencionado Colégio.
Em situação assemelhada, aliás, assim já decidiu
esta Corte:
“HABEAS
CORPUS

PROCESSO
PENAL

JUIZADO ESPECIAL
INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO

SENTENÇA CONDENATÓRIA RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO PELO COLÉGIO RECURSAL
TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO
CUMPRIMENTO DA PENA
PRETENSÃO A SALVO-
CONDUTO
COMPETÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL
ORDEM NÃO
CONHECIDA” (Habeas Corpus Criminal 2107924-12.2018.8.26.0000;
Rel. Willian Campos; 15a Câmara de Direito Criminal j. Em 05/07/2018).
Diante do exposto, pelo meu voto, não se conhece
do habeas corpus e determina-se a remessa dos autos ao Colégio Recursal
da Comarca de Sorocaba.
ROBERTO PORTO
Relator